Tribunal: CARF
Processo: 10580.008723/2006-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.008723/2006-21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.931 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
JOSE ALBERTO DA SILVA LIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO PAGAMENTO
Para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte,
de comprovante de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte
pagadora) é requisito essencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 05 a 10),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.008723/2006-21
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.931 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.008723/2006-21

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$7.371,94, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

Cientificado, o Contribuinte contesta o lançamento (fl.1) e junta cópia do contrato de
prestação de serviços, celebrado com o Instituto Agropolos do Ceará, e respectivos
recibos de pagamentos (fls.15 a 22), para demonstrar não ter omitido os rendimentos
objeto da autuação. Refere também devida a dedução de imposto de renda declarada,
afirmando ter havido efetiva retenção pela Secretaria de Agricultura do Estado de
Alagoas, para o que junta os documentos de fls.24 a 29. Requer acolhimento da
impugnação, por considerar demonstrada a insubsistência e improcedência do
lançamento.

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/SDR que, por unanimidade,
em 01/08/2008, no acórdão 15-16.364, às e-fls. 53 a 55, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 68
a 76 no qual alega, em síntese, que houve a retenção do imposto de renda conforme contrato de
prestação de serviços e recibos anexados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 13/06/2011, e-fls. 65, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 06/07/2011, e-fls. 68, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 05 a 10), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, nos seguintes termos:

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.931 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.008723/2006-21

Os documentos de fls.15 a 22 são considerados suficientes à comprovação dos
rendimentos tributáveis declarados como recebidos do Instituto Agropolos do Ceará. O
contrato celebrado e os respectivos recibos são equivalentes, do que se conclui por
existência de erro na informação prestada pela fonte pagadora na Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), que subsidiara 0 lançamento. Por
conseguinte, igualmente será desfeita a compensação com o imposto retido, oferecida
na revisão de ofício, no valor de R$4.180,24 (quatro mil, cento e oitenta reais e vinte e
quatro centavos), remanescendo os valores efetivamente declarados pelo Contribuinte.

Subsiste a autuação quanto a compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte.
Da compensação do imposto de renda retido na fonte
O artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN) tem a seguinte redação:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária:
Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.

O parágrafo único do retro mencionado artigo autoriza, expressamente, a
atribuição da fonte pagadora da renda os dos proventos auferidos, a condição de responsável
tributário, devendo reter o valor do imposto de renda de seus colaboradores na fonte.
Ainda que seja o contribuinte pessoa física quem possua a disponibilidade
econômica dos valores, o responsável pela retenção é um terceiro, a pessoa jurídica
empregadora, em relação ao fato gerador do tributo, conforme dicção do artigo 128 do CTN:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

O artigo 45 do CTN estabelece que a lei poderá atribuir a responsabilidade da
fonte pagadora reter e recolher o tributo, como se vê:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.931 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.008723/2006-21

Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.

Assim, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da
pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente:

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma
da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura - PRONAC, de que trata
o art, 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.

Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Da leitura dos dispositivos acima colacionados chega-se a conclusão de que,
para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante
de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte pagadora) é requisito essencial, caso a
DIRF não seja apresentada pela fonte pagadora.
Contudo, às e-fls. 69, contribuinte junta documentos que dizem respeito a fonte
pagadora diversa daquela apontada no auto de infração, motivo pelo qual mantem-se a autuação.
Desta forma, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.931 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.008723/2006-21

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital